Tribunal: TJDFT
Processo: 0046701-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (REsp 1.891.498/SP Tema 1.095), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado processo. Publique-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator